Tribunal: TJDFT
Processo: 0753347-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753347-95.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA FRANCIMAR NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Francimar Nascimento Silva contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0701167-21.2019.8.07.0019, acolheu parcialmente a impugnação à penhora para determinar a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado na conta bancária da executada, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Por meio da petição de ID 210245882, a parte executada apresentou impugnação à penhora aduzindo em síntese que: (i) o valor constrito em sua conta do Santander é impenhorável, pois é oriundo do pagamento de seu salário. A parte exequente se manifestou no ID 211166186. Vieram os autos conclusos. Impugnação à penhora O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao liberal, ressalvado o §2o, ou seja, a penhora para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A impenhorabilidade de tais verbas, como vem decidindo o STJ, não é absoluta, mormente em face do direito do credor em ter a dívida adimplida. Este juízo vem adotando o entendimento de que cabe a penhora de percentual da renda da parte devedora em casos específicos, quando verificado que a constrição não chegará a lhe afligir a dignidade humana e a colocar em risco a subsistência de sua família. No caso em comento, a parte executada não logrou comprovar que a integralidade das verbas é impenhorável. Do cotejo dos autos, verifica-se que a parte Executada recebe o seu salário na Conta: 3071115-8, Agência: 2969, do Banco Santander, conforme demonstrativo de pagamento de salário de ID 210258109. Por sua vez, as pesquisas SISBAJUD de ID 210673917 e ID 210673918 apontam o bloqueio de R$ 2.749,74 na Caixa Econômica Federal, R$ 2.551,81 no Banco Santander, R$ 1.060,07 no NUBANK, R$ 266,79 no PagSeguro, R$ 50,33 no Bradesco e R$ 16,42 no Itaú. Ocorre que a impenhorabilidade não é absoluta e deve observar o direito do credor em obter o seu crédito e garantir o mínimo existencial da parte devedora. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. SUBSISTÊNCIA DIGNA. PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as verbas salariais são, em princípio, impenhoráveis. A constrição das verbas salariais será permitida se provado que a penhora de parte dos valores não afeta a dignidade do devedor. 2. O mínimo existencial engloba não apenas o mínimo vital para a sobrevivência, mas também o que for necessário para a preservação da vida digna do indivíduo. 3. Não se mostra possível a penhora de qualquer percentual do salário do devedor quando houver demonstração de que a referida medida atingirá o seu mínimo existencial e prejudicará a sua subsistência digna. 4. Agravo de instrumento provido. (TJDFT 07300879120218070000 1601619, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 27/07/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 18/08/2022) No presente caso, a parte executada não comprovou que a penhora de parte do seu salário irá atingir o seu mínimo existencial, razão pela qual deve ser mantida a constrição sobre 30% da verba salarial da executada, constrita na conta do Banco Santader. Por sua vez, em relação às constrições de R$ 2.749,74 na Caixa Econômica Federal, R$ 1.060,07 no NUBANK, R$ 266,79 no PagSeguro, R$ 50,33 no Bradesco e R$ 16,42 no Itaú, que totalizam R$ 4.141,35, não houve qualquer tipo de impugnação, razão pela qual devem ser convertidas em penhora. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação de ID 210245882 e determino a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado na conta bancária do Santander, em favor da parte executada. Ademais, converto em penhora o bloqueio judicial de R$ 2.749,74 na Caixa Econômica Federal, R$ 1.060,07 no NUBANK, R$ 266,79 no PagSeguro, R$ 50,33 no Bradesco e R$ 16,42 no Itaú, que totalizam R$ 4.141,35, conforme ID 210673917 e ID 210673918, bem como mantenho a constrição sobre 30% do salário da parte executada constrito no Banco Santander (ID 210673917) e determino a liberação do referido montante em favor da parte exequente. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará eletrônico em favor da parte exequente, conforme dados bancários indicados no ID 211166189. Prosseguimento do feito Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens em nome da parte Executada, sob pena de suspensão do processo, na forma do artigo 921 do CPC, cujo termo inicial de suspensão será a data da presente decisão (art. 921, §4o do CPC). Intimem-se.” Sustenta a Agravante, em resumo, que a penhora determinada compromete sua subsistência. Afirma que é pessoa em estado de hipossuficiência econômica, que, conforme verifica-se nos autos de origem, possui renda de aproximadamente R$ 1.879,94 (um mil, oitocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos). Requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo do presente Agravo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, por ser parte beneficiária da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Assim, deve haver plausibilidade no direito alegado, bem perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante teve bloqueados/penhorados, via Sisbajud, os valores de R$ 2.749,74, na Caixa Econômica Federal, R$ 2.551,81 no Banco Santander, R$ 1.060,07 no NUBANK, R$ 266,79 no PagSeguro, R$ 50,33 no Bradesco e R$ 16,42 no Itaú. Por conseguinte, apresentou impugnação à penhora alegando que o valor constrito em sua conta do Santander é impenhorável, pois é oriundo do pagamento de seu salário. Noticia que a impugnação foi parcialmente acolhida para determinar a liberação de 70% (setenta por cento) do valor bloqueado na conta bancária do Santander. De fato, segundo os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Assim, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, no entanto, a Agravante recebe apenas R$ 1.879,94 de salário(Id. 210258109), quantia inferior a cinco salários mínimos, comumente adotada pela jurisprudência desta Corte como patamar de hipossuficiência econômica (Acórdão 1397266, 07359831820218070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2.2.2022, publicado no DJe 23.2.2022). Assim, a penhora pode colocar em risco a subsistência da Agravante, sobretudo em razão das demais constrições efetivadas em suas contas bancárias. Ante o exposto, concedo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora